Tribunal: STM
Processo: 7000375-54.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000375-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JARDEL CARLOS ROCHA CAMPOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva visando à aplicação da suspensão condicional do processo,
estampada no art. 89 da Lei nº 9.099/95, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva de nulidade da Sentença
por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo e
negou provimento, para manter in totum a r. Sentença impugnada, nos termos
do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000375-54.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
JARDEL CARLOS ROCHA CAMPOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO
CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 9 DA SÚMULA DO STM.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA
VOLUNTÁRIA AO QUARTEL. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. AUSÊNCIA DE DANO.
NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO AO SERVIÇO MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
A par da reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo.
Enunciado nº 9 da Súmula do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da
Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse
tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incorre no delito de abandono de posto o militar que, embora autorizado a se deslocar no
interior da Organização Militar conduzindo viatura, age com menoscabo ao dever militar e
ausenta-se do quartel à revelia de autorização prévia de superior.
Para que se aperfeiçoe o ilícito penal previsto no art. 195 do CPM, basta a criação de uma
situação de risco potencial para a segurança do aquartelamento. Não é necessário que
ocorra dano efetivo.
Tratando-se do crime de abandono de posto, inviável a absolvição com base na tese da
bagatela imprópria, porque a tipicidade do comportamento se dessume do desvalor da
conduta que atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, caracterizando grave ofensa
para a regularidade da Administração Militar. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
visando à aplicação da suspensão condicional do processo, estampada no art. 89 da Lei nº 9.099/95, por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
Sentença por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
No mérito, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e em negar provimento, para manter,
in totum, a r. Sentença impugnada.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-S2 JARDEL
CARLOS ROCHA CAMPOS, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art. 195
do Código Penal Militar (abandono de posto), à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
"(...) dando-os como incursos no art. 195 do CPM, em razão dos fatos abaixo descritos,
Consoante narrado no IPM em epígrafe, os denunciados, no dia 15/01/2019, estavam de
serviço no Destacamento de Controle Aéreo e Tráfego Aéreo de Santa Teresa, no Espírito
Santo (evento 9).
Restou apurado que, por volta das 19 horas e 30 minutos, o motorista de dia, S2 JARDEL,
sem a autorização do Permanência-de-Dia do DTCEA-STA (3S LUIZ FELIPE REINER ALVES),
ausentou-se do quartel, utilizando-se de uma viatura militar, oportunidade em que se dirigiu
ao bairro de nome Aparecidinha, distante 4 km da OM, com a finalidade de comprar oito
garrafas de um litro de cerveja, para serem consumidas, durante o serviço, pelos
denunciados, juntamente com o S2 THIAGO RODRIGHES FIRME.
Após o consumo de toda a cerveja, o S2 JARDEL, mais uma vez, saiu da OM, sem
autorização, utilizando viatura militar, desta feita, acompanhado pelo S2 CARLOS, para
comprar alimentos e devolver as garrafas de cervejas vazias. Em virtude de o comércio local
estar fechado, os militares em questão retornaram, em seguida, ao destacamento militar.
Por volta das 23 horas, o S2 JARDEL tornou a sair, em viatura militar, de forma
desautorizada, da OM, na companhia do S2 WILLIAM RODRIGUES, com destino a uma festa
na casa do S2 KRUGEL, na cidade de Santa Teresa, distante 12 KM, do seu local de serviço.
Retornaram ao Destacamento, por volta de 4 horas, do dia 16 de janeiro de 2019.
Verifica-se, assim, que os denunciados, de forma livre e consciente, praticaram os fatos
ilícitos capitulados no exórdio, razão pela qual, recebida a presente, deverão responder ao
processo, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas."
A denúncia foi formulada com base no inquérito policial militar (IPM) nº 7000409-67.2019.7.01.0001,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Ofício nº 46/SCMD_SIJ/41455, do qual consta a escala de serviço de janeiro de 2019 (evento 9 do IPM);
●
Normas Padrão de Ação (NPA) nº 907/DTCEA-STA/14 e nº 908/DTCEA-STA/14º, as quais regulamentam os
●
serviços de motorista-de-dia e de sentinela-de-dia, respectivamente (evento 14, arqs. 3 e 4, do IPM);
Escala de serviço para o dia 15 de janeiro de 2019, com o respectivo armamento portado pelos militares
●
(evento 14, arq. 5, do IPM); e
Boletim interno ostensivo nº 233, de 5 de dezembro de 2018, autorizando o Recorrente a conduzir viaturas
●

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
oficiais do DTCEA-STA (evento 32, arq. 4, do IPM).
A exordial acusatória foi recebida em 24 de janeiro de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000066-37.2020.7.01.0001.
O Ofício nº 2/DTCEA-STA informou o desligamento do ex-militar ora processado, em 28 de fevereiro de
2019 (evento 26 da APM).
O Apelante foi regularmente citado (evento 39 da APM).
Foram ouvidas como testemunhas, no curso da instrução processual, o 1S HIGOR MARQUES DA SILVA, o
2S DANIEL FERREIRA PEIXOTO, o 3S LUIZ FELLIPE REINER ALVES, o S2 HUGO KRUGEL RAMOS, o S2
THIAGO RODRIGHES FIRME, o S2 ISAC MONTEIRO (evento 198 da APM) e o Sargento RODRIGO DE SOUZA
ALVES (evento 221 da APM).
O Recorrente foi qualificado e interrogado, confirmando a versão narrada na denúncia. Disse que era o
motorista-de-dia, cuja atribuição era buscar a equipe de serviço e levar a rendição até o outro quartel.
Afirmou que, no dia do fato, a chave do veículo estava na viatura. Aduziu ter saído pela primeira vez com
o S2 T. RODRIGHES, em direção ao bairro de Aparecidinha/ES, a fim de comprar alimento e cerveja (oito
garrafas de um litro), consumindo-os no quartel. Novamente saiu da OM rumo ao citado bairro para
devolver os cascos da bebida, posteriormente retornando ao destacamento. Disse que permaneceu com
fome e confirmou ter ido à casa do S2 KRUGEL acompanhado do acusado WILLIAM RODRIGUES, por volta
de 23h00, com a intenção de adquirir pizzas. Pontuou que deixaram a residência do Soldado e circularam
por Santa Teresa/ES ainda em busca de alimento, porém, os estabelecimentos estavam fechados, então
foram até um posto de combustível situado no Município de Fundão/ES. Por fim, disse que retornaram
para a OM por volta de 03h30, bem como relatou que não teve autorização para sair do quartel (evento
221 da APM).
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do Apelante como incurso no art. 195
(abandono de posto) e no art. 241 (furto de uso), ambos do CPM, por estarem configuradas a autoria e a
materialidade delitivas (evento 242 da APM).
A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a intimação do Parquet das Armas para que se
manifestasse a respeito do oferecimento de suspensão condicional do processo, conforme art. 89 da Lei
nº 9.099/95. Solicitou, ainda, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, com fulcro no art. 28-A do
Código de Processo Penal comum. No mérito, pleiteou a absolvição com base na atipicidade da conduta,
merecendo o fato ficar restrito ao âmbito disciplinar. Subsidiariamente, sobrevinda a condenação,
requereu a incidência da atenuante relativa à confissão (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM) - evento
270 da APM.
Em Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 23 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ex-S2
JARDEL CARLOS ROCHA CAMPOS, como incurso no art. 195 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto (eventos 278 e 279 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 11 de maio de 2021 (evento 296 da APM).
A Defensoria Pública da União foi intimada em 4 de maio de 2021, ao passo que foi interposto,
tempestivamente, o recurso de Apelação no dia 12 imediatamente posterior (eventos 293 e 295 da APM).
Em suas Razões, requer, preliminarmente, a aplicação da suspensão condicional do processo, conforme
art. 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, sob o argumento de tratar-se de Apelante civil (ex-
militar), logo, não submetido ao regime da caserna e aos rigores dos seus princípios norteadores de
hierarquia e de disciplina. Afirma ser direito subjetivo do Recorrente a incidência do benefício pleiteado,
bem como aduz ser inconstitucional a vedação contida no art. 90-A da referida lei, no que tange aos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
acusados civis, sob o fundamento de violação à isonomia. Ademais, pleiteia a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal ao Apelante, nos termos do art. 28-A do CPP comum, sob pena de inobservância à
isonomia.
Quanto ao mérito, busca a absolvição do Recorrente com fulcro na atipicidade da conduta e no princípio
da fragmentariedade do Direito Penal, devendo o fato ser tratado como mera contravenção disciplinar,
visto que do comportamento do Apelante não resultou alteração significativa no serviço; ou a absolvição
pelo princípio da bagatela imprópria, considerando tratar-se de réu primário, sem antecedentes e que
confessou os fatos. Por fim, subsistindo a condenação, pede o reconhecimento da atenuante de pena
atinente à confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (evento 1, arq. 7).
Em suas Contrarrazões, o Parquet das Armas salientou que a sentença prolatada está em franca sintonia
com a legislação nacional e com a consolidada jurisprudência pátria. Assim, preconizou que seja negado
provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus
termos (evento 1, arq. 8).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e pelo seu desprovimento, com
a consequente manutenção do édito condenatório por seus próprios fundamentos (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

I - DA PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA
LEI Nº 9.099/95):
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal, preliminar de aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº
9.099/95.
A Defensoria Pública da União pugna pela aplicação do referido benefício, alegando que o art. 90-A da
citada norma deve incidir tão somente nos crimes militares praticados por militares, uma vez que os civis
não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina.
Não assiste razão à Defesa.
O legislador constituinte quis incumbir a esta Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, ou seja, estabeleceu a competência em razão da matéria. Nesse ínterim, quando se
trata de crime militar, previsto na legislação penal castrense, atrai-se a competência para esta Justiça
Especializada, independentemente da condição do agente, se civil ou militar. Assim, ignorar o art. 90-A
da Lei n° 9.099/95 em face da condição do Apelante é querer ir além do espírito da lei, vez que não foi
dado tratamento diferenciado ao civil.
Acerca da alegada inconstitucionalidade do dispositivo anteriormente mencionado, essa questão também
já foi objeto de apreciação por parte da Suprema Corte Federal. Vejamos:
"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. CIVIL
ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça
Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência praticados contra militar
das Forças Armadas no 'desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública' (art. 9°, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma: HC115.671, Redator
para o acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei na 9.099/95, com a redação

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
dada pela Lei na 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de
mérito por inadequação da via processual" (HC 113128, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julg. 10/12/2013). (Grifo nosso.)
Assim, os argumentos trazidos pela defesa são insuficientes para justificar a suspensão condicional do
processo com apoio na Lei n° 9.099/95.
Esta Corte, inclusive, já assentou o entendimento de que não é cabível a aplicação da Lei n° 9.099/95 no
âmbito da Justiça Militar da União e editou o Enunciado nº 9 de sua Súmula de jurisprudência, in verbis:
"A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União".
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva visando à aplicação da suspensão condicional do processo,
estampada no art. 89 da Lei nº 9.099/95, por falta de amparo legal.
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ANTE O NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP):
No tocante ao pleito para celebrar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com arrimo no princípio da
isonomia, vale considerar que esse instituto não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da
legislação Adjetiva Castrense não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964, de 24
de dezembro de 2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Este Superior Tribunal Militar já firmou entendimento pela sua inaplicabilidade, conforme o julgamento da
Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, publicado no Dje em 9 de junho 2021, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA
JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI
9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE
ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por incompetência do Conselho
de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº
7000358-86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do CPJ para o
julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar
não conhecida. Decisão por unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em
trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na
Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do
benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na 'Justificação' do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo
com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade." (Grifo nosso)
Importante citar um trecho do voto do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, quando a
Corte enfrentou tal tema por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, da qual
foi Relator:
"(...) O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível
mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente
militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles (...)"
Ainda nesse sentido, trago à baila a Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000[1], de relatoria do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"(...) II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de
fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a possibilidade de
aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos
dispositivos do Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com
fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do
processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar rejeitada (...)"
Dessa forma, por falta de previsão legal, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à Justiça
Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
III - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Insurge-se a Defesa contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Apelante à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
A tese defensiva gravita em torno da absolvição do Recorrente com fulcro na atipicidade da conduta e no
princípio da fragmentariedade do Direito Penal, para o fato ser considerado mera contravenção
disciplinar. Persistindo a condenação, pede o reconhecimento da atenuante de pena atinente à confissão,
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
Iniciando a análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que a materialidade foi comprovada
por meio da escala de serviço para o dia 15 de janeiro de 2019, da qual consta o nome do Apelante como
motorista-de-dia (eventos 9 e 14, arq. 5, do IPM), bem como pela Norma Padrão de Ação (NPA) nº
907/DTCEA-STA/14, que regulamenta o referido serviço (evento 14, arq. 3, do IPM).
No tocante à autoria, o fato foi amplamente demonstrado pelo depoimento uníssono das testemunhas e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
foi corroborado pela confissão judicial do acusado. Vejamos:
O 1S HIGOR MARQUES DA SILVA disse que não estava de serviço no dia do ocorrido, mas tomou
conhecimento dos fatos. Afirmou que o Sargento PEIXOTO lhe relatou que o Apelante e os Soldados
WILIAM e CARLOS estavam de serviço como responsáveis pela segurança do destacamento, porém
deixaram seus postos, por duas vezes e sem autorização, para comprar bebidas alcoólicas no bairro de
Aparecidinha/ES, bem como evadiram-se uma terceira vez para participar de uma festa na casa do
Soldado KRUGEL, localizada na cidade de Santa Teresa/ES, distante do quartel, aproximadamente, 15
(quinze) quilômetros, retornando por volta de 04h00. Relatou que foi o responsável pela apuração prévia,
e, ainda, que o Recorrente e os demais acusados confessaram os fatos. Disse que todos saíram em uma
viatura da OM. Confirmou que o Apelante era o motorista. Por fim, informou que o efetivo da guarnição
corresponde a um técnico, um Sargento, um motorista, um telefonista e dois Soldados, totalizando seis
militares, e que a ausência desautorizada dos réus deixou o local desguarnecido.
O 2S DANIEL FERREIRA PEIXOTO aduziu que não estava presente no dia dos fatos, porém, recebeu uma
"denúncia" interna de um dos militares, noticiando um abandono de posto no DTCEA. Confirmou que os
envolvidos confessaram os fatos.
O 3S LUIZ FELLIPE REINER ALVES disse que estava de serviço como permanência-de-dia. Não presenciou
os fatos, porém, tomou conhecimento de que o Apelante e os Soldados denunciados deixaram os postos
para comprar cerveja, bem como dirigiram-se a uma festa na casa do Soldado KRUGEL, retornando por
volta de 04h00. Confirmou que o Apelante era o motorista da viatura. Informou que os veículos só podem
deixar a OM mediante autorização do permanência-de-dia, após assinatura da ficha de controle de
viaturas com o registro da respectiva quilometragem. Como não houve registro, a quilometragem do
automóvel não batia com o constante das fichas, o que confirmou a suspeita acerca do abandono de
posto. Disse que a chave da viatura ficava com o motorista-de-dia. Afirmou que o serviço de segurança
da guarda visa coibir atos ilícitos dentro do destacamento, assim como que pessoas estranhas possam
entrar no quartel sem autorização.
O S2 HUGO KRUGEL RAMOS afirmou que estava de folga e confirmou que o Recorrente e o acusado
WILLIAM estiveram em sua casa, por volta de 23h00, porém, não soube informar para onde eles se
dirigiram depois que deixaram sua residência. Disse que sua casa localiza-se a uma distância de,
aproximadamente, 12 (doze) quilômetros do quartel.
O S2 THIAGO RODRIGHES FIRME disse que servia como segundo cassineiro no dia dos fatos. Confirmou
que o Apelante deixou a OM dirigindo a viatura juntamente com o Soldado WILLIAM por três
oportunidades. Soube que ambos foram para uma festa na casa do Soldado KRUGEL, retornando durante
a madrugada. Afirmou que eles saíram fardados.
O delito previsto no art. 195 do CPM, embora tenha como rubrica marginal o nome jurídico "Abandono de
posto", apresenta duas situações distintas em que a evasão do serviço militar pode ocorrer.
A primeira diz respeito ao abandono de posto, que tem por premissa a existência de quarto de hora a ser
cumprido, segundo escala de serviço previamente estabelecida.
A segunda refere-se ao abandono do lugar de serviço, ou seja, do espaço físico em que o serviço deva se
desenvolver, normalmente, por um período de duração de 24 (vinte e quatro) horas.
O pressuposto básico para configuração do delito, em qualquer dessas situações, é, evidentemente, que
a ausência seja à revelia de ordem superior, ou seja, sponte propria [2]. É justamente o que sobressai do
acervo probatório contido nos autos, o qual atesta que o Recorrente, em momento algum, solicitou ou
obteve autorização para deixar a Unidade Militar.
Para que se aperfeiçoe o ilícito penal em comento, basta a criação de uma situação de risco potencial
presumido para a segurança do aquartelamento. Não é necessário que ocorra dano efetivo. Desse modo,
a tutela jurídica justifica-se diante da simples probabilidade de prejuízo por ter deixado desguarnecido o
posto (ou lugar de serviço) e, em última análise, a tropa. Logo, a tese defensiva de ser o fato atípico por

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
ausência de dano ou de prejuízo não se sustenta, justamente porque o tipo penal não pressupõe
resultado naturalístico, pelo contrário, corrobora-se sob a ideia de probabilidade de dano à regularidade
do serviço militar.
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000[3], de relatoria do eminente Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de pequenos indícios
coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos e sejam suficientes a levar o
julgador à certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria. In casu, restou
configurado o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM, quando o
Apelante, escalado para o serviço de motorista de serviço, de livre e espontânea
vontade, se ausentou da Organização Militar, sem autorização, para comprar bebidas
alcoólicas e refrigerantes no comércio local. Autoria e materialidade do delito
comprovadas. Apelo desprovido. Decisão Unânime." (Grifo nosso.)
No caso vertente, o Apelante aproveitou-se de sua função como motorista-de-dia para deixar a OM
conduzindo a viatura, sem autorização ou qualquer outra justificativa plausível, por três oportunidades.
Na primeira, ausentou-se da OM para adquirir 8 (oito) garrafas de cerveja. Na segunda, voltou ao
comércio local para devolver os cascos das mencionadas garrafas. Na terceira ausência, sob o pretexto
de adquirir alimento, deixou o quartel desguarnecido por cerca de 5 (cinco) horas, ausentando-se por
volta das 23h00 do dia 15 de janeiro de 2019, somente retornando às 04h00 do dia seguinte.
Acerca do pleito defensivo no sentido de o fato ser tratado como mera contravenção disciplinar e,
consequentemente, absolver o Recorrente com fulcro no princípio da bagatela imprópria, o desvalor do
comportamento, com reflexos no ambiente castrense, obsta a aplicação do referido princípio, ao contrário
do que pretende a Defesa. Nesse ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime
contra o serviço militar e o dever militar, tutelando-se o bem jurídico da disciplina militar, caracterizando
grave ofensa para a regularidade da Administração Militar.
Luiz Flavio Gomes leciona que, para a aplicação do instituto da bagatela imprópria, é necessário que a
culpabilidade do agente seja mínima e que outras circunstâncias do caso concreto sejam consideradas,
verbis [4]:
"O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos
fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação
dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido
processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser
analisado pelo juiz em cada caso concreto. (...) Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz
analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto (...)."
Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos para que se reconheça a bagatela imprópria no
delito de abandono de posto. Tem-se que o ato desautorizado foi perpetrado pelo Recorrente, repita-se,
por mais de uma vez naquela noite, o que traduz maior desvalor em seu comportamento. Logo, não há
falar em irrelevância da conduta, bem como afigura-se indevido considerar suficiente a punição
disciplinar, tendo em vista tratar-se de acusado que não mais integra os quadros das Forças Armadas, o
que tornaria a resposta estatal absolutamente inócua, não atendendo às finalidades preventiva e
retributiva da pena.
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, publicada no Dje em 23/8/2019, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/10/2021 18:19:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa64d38c
IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE.
REGULAMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O abandono de posto consuma-se no instante em que o militar se afasta do local do serviço
sem a devida autorização. Trata-se de crime de mera conduta, cuja consumação não
necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não sendo possível a aplicação do
Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da Intervenção Mínima e da Lesividade.
Inaplicabilidade do Recurso Defensivo.
A dicção do art. 195 do CPM conduz ao entendimento de que o abandono de posto, e/ou do
próprio serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico
tutelado, in casu, a Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a
efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora,
razão pela qual deve ser reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser
apreciada na esfera administrativa, afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da
Lesividade."
Por fim, indefiro o pedido defensivo de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), com fixação da pena aquém do mínimo legal, haja vista que a
pena-base foi estabelecida em seu patamar mínimo.
Vale ressaltar, in casu, o óbice previsto no art. 73 do CPM que determina preservação dos limites da pena
cominada ao crime, na aplicação do quantum das circunstâncias atenuantes, e a incidência do Enunciado
nº 231 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que apregoa: "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Cito como precedentes a Apelação nº 7000582-87.2020.7.00.0000 de relatoria do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, publicada no Dje em 27/1/2021 e a Apelação nº 7001446-62.2019.7.00.0000 de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, publicada no DJe em 11/12/2020.
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social e da
viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado, ipso facto [5], quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os
elementos da culpabilidade.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para manter, in totum, a r. Sentença
impugnada.

[1] Publicada no Dje em 17/12/2020.
[2] Latim: "por conta própria".
[3] Publicada no Dje em 24/9/2018.
[4] GOMES, Luiz Flávio. Infração bagatelar imprópria. MPMG Jurídico: Revista do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 2, n. 6, p.47, jul./set 2006.
[5] Latim: "pelo próprio fato".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000375-54.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JARDEL CARLOS ROCHA CAMPOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA
LEI 9.099/95)
A Defensoria Pública da União postulou a aplicação da suspensão condicional do processo, nos
termos do art. 89, da Lei 9.099/95, sob alegação de que o acusado não mais está sujeito à lógica da
vida militar, à hierarquia e à disciplina.
Quanto à questão, assinalo ser a Lei nº 9.099/95 peremptória sobre sua inaplicabilidade na Justiça
Militar União:
Art.90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado desta Corte Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO AO APELO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
IMPOSSÍVEL PELA QUANTIDADE DE DROGA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/06 E
Nº 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS
PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX TERTIA". NÃO
PROVIMENTO. UNÂNIME. A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da
matéria discutida na demanda, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa. No
entanto, tal efeito não é ilimitado, encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Assim, não pode a Defesa querer discutir a matéria na instância ad quem,
que deixou de ser suscitada no Juízo a quo. Não configuração de crime impossível
ante a pequena quantidade de droga em poder do apelante. Esta não é pressuposto
apto a configurar a absoluta impropriedade do objeto, não se pode considerar como
ínfimo o consumo de qualquer quantidade de drogas dentro do Quartel. O delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a
presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. Ressalta-se que a doutrina e jurisprudência majoritárias já
reconheceram a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Ademais,
inviável a aplicação da Lei nº 11.343/06 nessa Justiça Castrense, ante a incidência
do princípio da especialidade. Súmula nº 14 do STM. Entendimento em harmonia
com a Suprema Corte. Também impossível aplicar os dispositivos da Lei nº
9.099/95 na Justiça Militar da União. O art. 90-A, da referida lei, prevê tal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
vedação, que, inclusive já foi declarada constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Igualmente, não encontra guarida nessa Justiça castrense a
aplicação de penas alternativas, previstas no artigo 44 e §§ do Código Penal
Comum, com fundamento no Princípio da especialidade e na impossibilidade de se
mesclar o regime penal comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles. Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de
absolvição com base no princípio da proporcionalidade. A pena prevista para o
crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de uma sanção administrativa
disciplinar. Igualmente, proceder a reclassificação do delito para aplicar ao caso
concreto os preceitos secundários previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, é uma flagrante violação à separação dos poderes, e uma
criação pelo Poder Judiciário de um novo comando normativo em matéria penal "lex
tertia", o que é vedado pelo Direito pátrio. Logo, comprovados autoria e
materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite a alteração do
decreto condenatório, este deve ser mantido. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade.". (Grifo nosso.)
Do mesmo modo, o enunciado da Súmula nº 9 deste Superior Tribunal Militar, consigna que "A Lei
9.099, de 26.09.1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União.".
No mesmo sentido, o tema em estudo já foi objeto de apreciação por parte da Suprema Corte
Federal. Vejamos:
"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO.
CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
I N A P L I C A B I L I D A D E D A L E I D O S J U I Z A D O S E S P E C I A I S .
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil
acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças Armadas
no "desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública"
(art. 9°, III, d, CPM). Precedente da Primeira Turma: HC115.671, Redator para o
acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei na 9.099/95, com a
redação dada pela Lei na 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas Corpus
extinto https://www.stm.jus.br/servicos-stm/juridico/processo-judicial-e-proc-jmusem
resolução de mérito por inadequação da via processual" (HC 113128, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 10/12/2013). (Grifo nosso.)
Como bem observado pelo Colendo Conselho de Justiça para a Aeronáutica, em seu Decisum, "a
condição de civil do réu não pode ter o condão de ensejar a aplicação do diploma em questão, nem
pode ser motivo para se falar em ofensa ao princípio da isonomia [...]".
Assim, rejeito a preliminar defensiva de aplicação da Suspensão Condicional do Processo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
De igual modo, ainda em sede preliminar, a DPU requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal, novidade legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para
tanto, que o réu satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, que
o órgão Ministerial ofereça a proposta do mencionado Acordo ou apresente manifestação
fundamentada quanto ao não atendimento pelo apelante dos requisitos previstos na Lei

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
13.964/2019.
Contudo, não assiste razão à Defesa Pública.
O dispositivo citado assim estabelece:
[...] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada [...]
Como se evidencia, o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, verifica-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo
penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, como pretende
fazer crer a Defesa, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado
nesta preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto
no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando
semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7/8/2017, complementada pela Resolução
nº 183, de 24/1/2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente [...]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido
Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação
local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia sua não aplicabilidade no âmbito
desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do
dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são
contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo não atender ao que seja
necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, não haverá a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de
Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito
subjetivo do réu, mas uma faculdade do Ministério Público.
Ora, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação
penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não mais poderá abdicar. Nesse
sentido precedente desta Corte Castrense, in vebis:
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do
indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista
que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da
ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual,
a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes
da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da
Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder
Judiciário, a decisão sobre a causa. (...) Preliminar de nulidade não acolhida.
Unanimidade." (Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103, Relator Ministro Ten Brig
Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 16/5/2018). (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença do CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou o ex-Sd Aer JARDEL CARLOS ROCHA CAMPOS à pena 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU requereu a reforma da Sentença para absolver o ex-Sd JARDEL CARLOS
ROCHA CAMPOS da imputação do delito de abandono de posto, com fulcro no art. 439, "b", do
CPPM, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a redução de pena
com a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
A despeito dos argumentos esposados, o Apelo não merece prosperar.
Narram os autos que em 15/1/2019 os denunciados estavam de serviço no Destacamento de
Controle Aéreo e Tráfego Aéreo de Santa Teresa/ES. Por volta das 19h30min, o motorista-de-dia, ex-
Sd JARDEL, sem a autorização do Permanência-de-Dia do DTCEA-STA, ausentou-se do quartel,
utilizando-se de uma viatura militar, oportunidade em que se dirigiu ao bairro de nome
Aparecidinha, distante 4 km da OM, com a finalidade de comprar oito garrafas de um litro de
cerveja, para serem consumidas, durante o serviço, pelos denunciados.
Após consumirem a bebida alcoólica, o ex-Sd JARDEL, mais uma vez, saiu da OM, sem autorização,
utilizando viatura militar, desta feita, acompanhado pelo S2 Carlos, para comprar alimentos e
devolver as garrafas de cervejas vazias. Em virtude de o comércio local estar fechado, os militares
em questão retornaram ao destacamento militar.
Por volta das 23 horas, o acusado tornou a sair da OM, em viatura militar, de forma desautorizada,
na companhia do S2 William Rodrigues, com destino a uma festa na casa do S2 Krugel, na cidade de
Santa Teresa, distante 12 km do seu local de serviço. Retornaram ao Destacamento, por volta de 4
horas do dia seguinte.
As oitivas das testemunhas ministeriais ratificaram, em consonância, os termos da inicial
acusatória.
No depoimento judicial da testemunha indicada pela Acusação, o Sd Thiago Rodrigues esclareceu
que presenciou os militares praticando os atos descritos na Denúncia, e que insistiram para sair e
buscar cerveja na localidade de Aparecidinha. Disse que o outro soldado que estava de serviço
relutou, mas JARDEL e Willian insistiram até que o soldado permitiu. Afirmou que JARDEL e Willian
retornaram com a bebida, insistiram em sair novamente indo à cidade, sendo que, posteriormente,
soube que eles foram à festa do soldado Krugel e retornaram pela madrugada com a viatura.
Mencionou que presenciou os militares consumindo bebida alcoólica e que o acusado JARDEL dirigia
a viatura. Afirmou ter conversado com JARDEL e Willian, os quais relataram que estavam na festa na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
casa do soldado Krugel. Por fim, declarou terem os agentes saído três vezes e não se recordar se o
permanência orientou no briefing sobre a utilização da viatura (evento 198 da APM).
O próprio réu, quando interrogado, admitiu a veracidade dos fatos descritos na exordial. Confessou
que saiu com o soldado D. Rodrigues, indo ao Bairro de Aparecidinha a 3 km do local, com o intuito
de comprar comida, e comprou as bebidas alcoólicas, retornando após meia hora. Ao retornar,
ingeriu a bebida e a comida que havia comprado juntamente com Willian, Carlos e o soldado D.
Rodrigues. Afirmou que saiu com o S2 Carlos e foram a Aparecidinha, retornando ao quartel, e que
por volta das 23h, juntamente com Carlos, foi à casa do soldado Krugel onde se realizava um
churrasco, com o intuito de comprar pizza, já que ele vendia pizza. Disse ter comido uma carne que
havia sobrado do churrasco e que após isso andou pela cidade de Santa Teresa à procura de comida
e, não encontrando, retornou ao destacamento. Por fim, afirmou que a chave da viatura por vezes
ficava no veículo, por vezes na sala de vigilância, por vezes com o motorista, não sabendo informar
se há norma específica onde deva ficar, sendo que na ocasião ela estava na viatura (evento 221, da
APM).
Percebe-se, facilmente, que o recorrente, de maneira livre e consciente, ausentou-se de forma
desautorizada do local de serviço para o qual fora designado permanecer.
Ademais, os documentos acostados nos autos, além da Escala de serviço (evento 14, documento 5,
do IPM), da NPA que regulamenta os serviços de motorista-de-dia e de sentinela-de-dia (evento 14,
documentos 3 e 4, do IPM) e do Boletim interno ostensivo nº 233, de 5/12/2018, autorizando o
recorrente a conduzir viaturas oficiais do DTCEA-STA (evento 32, documento 4, do IPM),
demonstram a procedência dos fatos narrados na exordial acusatória.
Tal como colocado, frente aos detalhes do serviço, às provas testemunhais e à oitiva do apelante,
inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se
caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de abandonar o posto ou lugar de serviço,
sem autorização superior.
Ora, o que se observa aqui é que o agente premeditou sua atitude, momentos antes da prática do
abandono propriamente dito. Assim é que o dolo se evidencia pela própria premeditação. Ou seja,
de forma livre e consciente, o sujeito ativo ausentou-se da área sob administração militar,
abandonando seu lugar de serviço antes de terminá-lo, sem pedir permissão para saída, razão pela
qual impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
De igual modo, não prospera o argumento defensivo de atipicidade da conduta ou mesmo
de enquadramento da prática de abandono de posto como contravenção disciplinar.
Ao revés do esposado defensivo, os autos demonstram aqui tratar-se de prática ilícita, antijurídica e
culpável, sendo que o serviço militar e o dever militar, bens jurídicos tutelados pela norma
castrense, foram frontalmente violados.
Para além, trata-se de crime de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico não
é exigível, porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço é suficiente para
configurá-lo.
A propósito, o Código Penal Militar estabelece que é crime, in verbis:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
Convém consignar que a criminalização do abandono de posto justifica-se não só pelo risco à
segurança das organizações ou dos bens sob a administração castrense, mas, ainda, pela violação
do dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Ensina Célio Lobão que o crime em tela "consuma-se no momento em que o agente se afasta do
posto onde deve permanecer, deixando-o sem vigilância [1]", independente do tempo de duração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
da ausência. Para o jurista, o crime de abandono de posto é de mera conduta e a conduta punível é
"afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que
lhe foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo
[2]".
Nesse diapasão, cito julgados do STM: Apelação nº 0000139-68.2015.7.01.0401, Min. Rel. Odilson
Sampaio Benzi, Dje 13/4/2018; Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000, Min. Rel. Lúcio Mário de
Barros Góes, Dje 24/9/2018; Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Min. Rel. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Dje 5/10/2018; e Apelação nº 7000293-28.2018.7.00.0000, Min. Rel. Artur Vidigal
de Oliveira, Dje 24/10/2018.
Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem referendado a importância
da tipificação do delito de abandono de posto dada a inexistência de afronta de qualquer natureza
aos preceitos insculpidos no Texto Constitucional, razão pela qual inexiste violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal:
"[...] Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da
hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar,
portanto, em ofensa aos princípios constitucionais invocados pela defesa"
(Habeas Corpus nº 130.793/SP, Relator: Ministro DiaToffoli, DJe: 11/10/2016). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber no voto condutor do
Acórdão do Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/04/2016), para quem:
"[...] o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator converge
para a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os
princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é
irrelevante a conduta tipificada pelo crime militar de abandono de posto
(art. 195 do CPM) [...]". (Grifo nosso).
Como se observa, o tipo penal de abandono de posto encontra-se plenamente recepcionado pela
ordem constitucional vigente, dado a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da República.
Desse modo, o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte como no Supremo
Tribunal Federal, é da constitucionalidade do art. 195 do CPM.
Quanto à alegação defensiva de desnecessidade da pena em razão da aplicação do
princípio da bagatela imprópria, novamente, não assiste razão à Defesa.
Consabido que o referido postulado somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de um
fato típico, antijurídico e culpável, o magistrado deixa de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se
tornado desnecessária, diante da verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima
culpabilidade do agente e a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina.
À toda evidência, essa não é a situação dos autos deste processo. Isso porque, estando de serviço,
ao deixar a Unidade Militar, sem qualquer autorização, para adquirir bebida alcóolica e fazer uso
dentro do quartel, o ex-Sd JARDEL afrontou os princípios basilares da hierarquia e da disciplina, bens
jurídicos cuja preservação é de extrema importância para o regular funcionamento das instituições
castrenses.
A propósito, como bem referendado pelo Parquet castrense, em sede de Contrarrazões do Apelo
(evento 304 da APM),
[...] a reprovação do crime praticado pelo sentenciado foi duplamente
manifesta, notadamente levando em conta a razão que motivou a ausência

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
desautorizada do réu de seu lugar de serviço. Ressalte-se que o então militar
de serviço saiu de sua OM, em duas oportunidades: a primeira; para comprar
bebidas alcoólicas e a segunda vez para ir a uma festa, retornando só de
madrugada à OM.
Desse modo, comprovado o fato típico, ilícito e culpável praticado pelo acusado, não
merece acolhida o recurso da defesa, posto que foi violado um bem caro às Forças
Armadas, vale dizer, o dever militar. (Grifo nosso.)
In casu, a culpabilidade, bem como o juízo de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente
são elevados, circunstância que, inevitavelmente, impede o reconhecimento da bagatela imprópria.
Nesse passo, transcrevo julgados desta Corte Militar, ao tratar sobre tema semelhante ao dos autos,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA
IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE.
REGULAMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O abandono de
posto consuma-se no instante em que o militar se afasta do local do
serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de mera conduta, cuja
consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não
sendo possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela
Imprópria, da Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do
Recurso Defensivo. A dicção do art. 195 do CPM conduz ao entendimento
de que o abandono de posto, e/ou do próprio serviço para o qual o militar
foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in casu, a
Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a
efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora, razão pela qual deve ser reprimida nos termos do Código
Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera administrativa,
afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da Lesividade.
(Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000. Relator: Min. Odilson Sampaio Benzi.
Data de Julgamento: 14/08/2019. Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. A prova indiciária é aceita quando for veemente ou
diante de uma sucessão de pequenos indícios coerentes e concatenados que, em
cotejo, se mostram harmônicos e sejam suficientes a levar o julgador à certeza
quanto à existência do fato e da respectiva autoria. In casu, restou configurado
o abandono do lugar de serviço, previsto no art. 195 do CPM, quando o
Apelante, escalado para o serviço de motorista de serviço, de livre e
espontânea vontade, se ausentou da Organização Militar, sem autorização,
para comprar bebidas alcoólicas e refrigerantes no comércio local.
Autoria e materialidade do delito comprovadas. Apelo desprovido. Decisão
Unânime. (STM. APELAÇÃO n° 7000181-59.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes. Data de julgamento 6/9/2018. Publicação: 24/9/2018.) (Grifo
Nosso.)
Constata-se, pois, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar, bem como a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
necessidade de imposição da reprimenda.
Por tais razões, inadmite-se a aplicação do princípio da bagatela imprópria como pretendido pela
Defesa.
De igual modo, não prospera o pedido defensivo de reconhecimento de redução de pena
com a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, alínea "d", do CPM, haja vista a
necessidade de que a confissão seja ignorada ou atribuída a outrem, o que não se
verifica no presente caso.
Para sua configuração, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja
ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, não basta a simples
confissão para a aplicação da atenuante, é necessário que a declaração do acusado esclareça
possível dúvida acerca da autoria.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, in verbis
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO.
ESTELIONATO. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. APELO
DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA. 1. Conforme prescreve o art. 499 do
CPPM, 'nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para acusação ou para a defesa' (pas de nullité sans grief - Princípio consagrado
pela doutrina e jurisprudência Pátria). 2. A Lei nº 13.774/2018, ao estabelecer a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para, singularmente, julgar o réu civil,
nada dispôs sobre a necessidade de se realizar sessão de julgamento com
alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela jurisprudência pátria,
a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão Colegiado.
Preliminar rejeitada. Maioria. 3. A conduta de romper os lacres dos Módulos
Embarcado de Monitoramento e de transportá-lo em outro veículo, no contexto da
Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo da Administração Militar. 4. Para o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea 'd', do CPM,
por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja
ignorada ou imputada a outrem. 5. Não se pode agravar a pena- base por um
mesmo fato utilizado para fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer
em violação ao princípio do no bis in idem. 6. Provimento parcial ao apelo da
Defesa. Decisão por maioria. (STM - Apelação nº 7000042-39.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
18/6/2020, Data de Publicação: 6/8/2020) (Grifo nosso.)
Por ser incabível a atenuante da confissão espontânea no caso em apreço, mantém-se inalterada a
dosimetria da pena.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade delitivas, bem como não ser o caso de se aplicar as
teses avençadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção do édito condenatório.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125212bb29
Revisora

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p.
363.
[2] IBIDEM. p. 358.